Tribunal: STF
Processo: RHC 129993
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.